Tribunal: TJMT
Processo: 1025057-20.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:
1025057-20.2023.8.11.0000

Classe:
REVISÃO CRIMINAL (12394)

Assunto:
[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes ocorridos na investigação da prova]

Relator:
Des. PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:
[DES. PAULO DA CUNHA, DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. HELIO NISHIYAMA, DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Partes:

[JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY - CPF: 337.204.281-68 (ADVOGADO), EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (REQUERENTE), AUGUSTO CARLOS DE CAMPOS MAGALHAES - CPF: 496.440.681-49 (REQUERENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [PREVALECENDO-SE DA FUNÇÃO PÚBLICA] E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA [ARMADA] – PRETENDIDA NULIDADE DAS PROVAS – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS CONDUZIDAS PELO GAECO – QUEBRA DE SIGILO DE COMUNICAÇÃO NÃO EVIDENCIADO – OFÍCIO REMETIDO POR EMPRESA DE TELEFONIA – TITULARIDADE DA LINHA – DDD DIVERSO – CONDENAÇÃO MANTIDA INALTERADA – AÇÃO REVISIONAL IMPROCEDENTE,

EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

Os agentes do GAECO deram início aos trabalhos investigativos, com campanas, vigilância dos suspeitos, coleta de fotografias, qualificações individuais e apuração dos seus terminais telefônicos, além de entrevistas informais que conduziram a identificação de alguns dos supostos envolvidos nos roubos cometidos na região. Se não há nenhum indicativo de que houve acesso aos conteúdos de conversas via mensagem ou aplicativos, mas sim acesso à agenda telefônica, inexiste quebra ao sigilo de comunicação como medida inaugural da investigação.

O princípio do contraditório, como alicerce do devido processo legal, não pode ser afastado em sede de ação revisional com base em mera especulação acerca da ocorrência da famigerada “barriga de aluguel”.

Em sede de revisão criminal, a dúvida não beneficia o peticionário quando não demonstrada a ilicitude da quebra do sigilo telefônico (TJMG, Revisão Criminal 1.0000.20.023371-6/000).

A impossibilidade de obtenção das provas por outros meios, esgotadas as investigações levadas a efeito sobre a documentação apreendida, é mesmo motivo suficiente para autorizar a interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas, e a sua prorrogação, enquanto necessária (STJ, HC n. 190.917/SP.)

A nova prova, obtida em procedimento de justificação criminal, está consubstanciada em ofício da empresa telefônica informando que o terminal telefônico não pertenceria ao investigado. Todavia, se os números de “DDD” dos terminais são distintos, a tese defensiva fundada na ilicitude da interceptação não resulta confirmada pela prova nova.

A interceptação telefônica pode abranger a participação de quaisquer dos interlocutores, desde que a autorização recaia sobre a linha do interlocutor que recebeu ou do que originou chamadas. A Lei 9.296/1996, não exige que a linha de acesso telefônico a ser monitorada para fins de investigações criminais, seja registrada em nome da pessoa investigada, mas sim que existam indícios de sua utilização pelo agente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Egrégia Turma:

Trata-se de revisão criminal proposta por AUGUSTO CARLOS DE CAMPOS MAGALHAES e EDMAR LIMA BARRETO em face do acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste e. Tribunal que julgou parcialmente procedente o Recurso de Apelação nº 97851/2016 para manter a condenação e readequar as penas, do primeiro, em 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime inicial fechado; e, do segundo, a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 7 (sete) dias, em regime inicial semiaberto, ambos por associação para o tráfico [prevalecendo-se da função pública] e associação criminosa [armada] – art. 35,
caput
, c/c art. 40, II, da Lei no 11.343/2006 e art. 288, parágrafo único, do CP – (fls. 3231/3281).

A condenação foi proferida pela7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá e, posteriormente, revisada pelaSegunda Câmara Criminal, a qual, à unanimidade, proveu parcialmente o recurso defensivo, mantendo a condenação.

Participaram do julgamento os desembargadores Pedro Sakamoto (Relator), Rondon Bassil Dower Filho (Revisor) e Alberto Ferreira de Souza (Vogal).

O acórdão transitou em julgado no dia 28.9.2018 (ID. 186941896).

Os requerentes sustentam a ilicitude da interceptação telefônica sob assertivas de que: (i
.
)
“a ordem cronológica da investigação foi embasada na colheita de dados telefônicos ilegais, com ordens de oficiais da Polícia Militar de Mato Grosso que somente veio a ocorrer com o pedido de quebra do sigilo telefônico em 19/07/2012, na suspeita da prática criminosa e identificação dos envolvidos (extraídas das conversas ilegalmente que já estavam sendo monitoradas) e no registro de uma “falsa” informação anônima para justificar a instauração do procedimento investigatório”
; (ii.)
“com a vinda da resposta da Claro S.A., restou claro que o terminal telefônico nunca pertenceu ao investigado Carlos Eduardo Alves Rezende vulgo “Fausto”, primeira pessoa descrita pelo GAECO no pedido de interceptação telefônica as fls. 40 da Ação Penal no: 0008690-55.2013.8.11.0042, restando de forma cristalina que a Autoridade Policial e o GAECO se utilizaram da famigerada “Barriga de Aluguel”.

Requerem
a procedência da ação para
reconhecer a ilicitude da interceptação telefônica, com a consequente absolvição dos réus.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela improcedência da ação (ID. 188456668).

É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)

EXMA. SRA. DRA. ALESSANDRA GONÇALVES DA SILVA GODOI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Eminente Presidente,

A Procuradoria ratifica integralmente a manifestação exarada nos autos, acrescendo que, além do ofício da operadora Claro conter erro material em relação ao DDD do numeral, visto que o numeral interceptado tem o DDD 65 e o ofício da operadora Claro identificou o numeral com o prefixo 64.

Diferente do efetivamente interceptado nos autos.

Além disso, é importante ter em mente que, apesar de a operadora ter mencionado que o número de telefone estava sendo discutido, havia um registro desse número em nome de outra pessoa, o que não significaria, por si só, que aquele número não fosse usado por um dos autores do crime.

Como sabemos, as pessoas que vivem no meio ilícito, não costumam ter seus numerais cadastrados em seus próprios nomes e com certeza não teria o condão de desconstituir todas as provas numerosas e fartas, produzindo nos autos da ação penal em que foram determinadas essas interceptações telefônicas.

Sendo assim, com os acréscimos dessas considerações, a procuradoria ratifica o parecer encartado nos autos na íntegra.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JORGE HENRIQUE FRANCO GODOY – OAB/MT 6692-O

V O T O - VENCEDOR

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR):

Egrégia Turma:

A ação revisional está embasada nos elementos de convicção produzidos na Ação de Justificação n. 1015631-86.2022.8.11.0042, que confirmariam que a escuta do terminal telefônico (65) 9270-0886 seria ilícita, de modo que os requerentes deveriam ser absolvidos da imputação.

Pois bem, o procedimento investigatório foi instaurado, em 9.5.2012, pelo GAECO com base nos indicativos de envolvimento de agentes em grupo criminoso, especializado na prática de crimes contra o patrimônio na região do Distrito Industrial desta Capital, a partir dos Relatórios de Informações s/n e nº 052/GAECO/2012, dos Boletins de Ocorrência nº 791/2º, 2011.306761, 2012.135171, 2012.420982 e 2014.420971 e 791/2/CTPM/11 (fls. 3392/3396).

Os elementos informativos foram obtidos inicialmente a partir da identificação de propriedade de uma motocicleta utilizada em roubo cometido em 16.8.2011 e localizada abandonada após perseguição policial, cujo proprietário informou tê-la vendido para Thiago Luiz do Amaral Duarte e Oscarlindo da Silva Evangelista. Ato contínuo, os policiais entraram em contato com Thiago Luiz do Amaral Duarte e lhe informaram sobre a utilização da motocicleta no roubo, sendo que o mesmo se apresentou espontaneamente na Base da CIA PM PEDRA 90 e afirmou que havia emprestado sua motocicleta a terceira pessoa que não quis identificar. Na sequência, os policiais militares detiveram Thiago Luiz do Amaral Duarte pela suspeita de envolvimento no roubo e o conduziram até a autoridade policial. Na Delegacia, os agentes policiais verificaram o terminal telefônico e visualizaram que Thiago Luiz do Amaral Duarte mantinha números de policiais militares armazenados em sua agenda (fls. 3392/3396).

Os agentes do GAECO, assim, deram início aos trabalhos investigativos, com campanas, vigilância dos suspeitos, coleta de fotografias, qualificações individuais e apuração dos seus terminais telefônicos, além de entrevistas informais que conduziram a identificação de alguns dos supostos envolvidos nos roubos cometidos na região.

Reconheço que a jurisprudência do c. STJ se firmou no sentido de ser ilícita a prova oriunda doacessoaos dados armazenados no aparelhocelular,relativos a mensagens de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos (
WhatsApp
), obtidos diretamente pela polícia no momento da prisão em flagrante, sem prévia autorização judicial.

Porém, não há nenhum indicativo de que houve acesso aos conteúdos de conversas via mensagem ou aplicativos, mas sim acesso à agenda telefônica que constava nomes de policiais militares, que, posteriormente, tiveram seu envolvimento no grupo criminoso confirmado.

Nessa linha intelectiva, entendo que não houve quebra ao sigilo de comunicação como medida inaugural da investigação.

Em caso análogo, o e. TJSP assim decidiu:

“(...) 1) Preliminar. Ilicitude da prova. Inocorrência. Acesso dos policiais à agenda de contatos decelularapreendido no interior de veículo utilizado na fuga pelos acusados de roubo no imóvel e ao registro de chamadas. Desnecessidade de prévia autorização judicial. Dados que não são protegidas por sigilo. Precedente. Diligências que orientaram o pedido de interceptação telefônica. Obtenção legal de registro de dados armazenados em aparelhocelular. Proteção constitucional pertinente à comunicação e não dos dados registrados no aparelho de telefoniacelular.”
(RvC 2041021-53.2022.8.26.0000 - Relator: Des. Alcides Malossi Junior – 28.4.2023)

Além disso, não resulta demonstrado se Thiago Luiz do Amaral Duarte permitiu [ou não] o acesso a sua agenda de aparelho celular. Unilateralmente, afigura-se impossível o esclarecimento desse fato porque os agentes policiais não foram ouvidos em sede de justificação criminal.

O princípio do contraditório, como alicerce do devido processo legal, não pode ser afastado em sede de ação revisional com base em mera especulação acerca da ocorrência da famigerada “barriga de aluguel.

Em sede de revisão criminal, a dúvida não beneficia o peticionário quando não demonstrada a ilicitude da quebra do sigilo telefônico (TJMG, Revisão Criminal 1.0000.20.023371-6/000 - Relator: Des. Flávio Leite - 17.5.2021).

Igualmente, verifico que, com base nos desdobramentos das investigações, o Juízo singular autorizou a quebra do sigilo de diversos terminais telefônicos e, a partir dos diálogos monitorados, resultou apurado o envolvimento dos requerentes na associação para o tráfico [prevalecendo-se da função pública] e associação criminosa [armada].

A impossibilidade de obtenção das provas por outros meios, esgotadas as investigações levadas a efeito sobre a documentação apreendida, é mesmo motivo suficiente para autorizar a interceptação das comunicações telefônicas e telemáticas, e a sua prorrogação, enquanto necessária (STJ, HC n. 190.917/SP, Relator Ministro Celso Limongi (Desembargador Convocado do TJ/SP), Sexta Turma, julgado em 15/3/2011, DJe de 28/3/2011.)

Toda a investigação está alicerçada em diligências investigativas, posteriormente corroboradas pelas provas judicializadas, que confirmaram a autoria dos criminosos.

Realizada a contextualização sobre o início da investigação, passo ao exame da autorização judicial da interceptação do terminal (65) 9270-0886, pertencente a Carlos Eduardo Alves Rezende, conhecido como “Fausto”, o qual seria a primeira pessoa descrita no pedido de interceptação, segundo a defesa.

A nova prova, obtida em procedimento de justificação criminal, está consubstanciada em ofício da empresa telefônica Claro, datado de 5.6.2023, informando de que o terminal telefônico interceptado (65) 9270-0886 não pertenceria ao investigado Carlos Eduardo Alves Rezende, como indicado no requerimento do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO.

Todavia, a resposta encaminhada pela empresa Claro refere-se ao terminal telefônico (64) 9270-0886, pertencente a Osmar Espaminodas de Souza, residente na cidade de Piracanjuba, Estado de Goiás/GO (ID. 186959180), ao passo que, no requerimento de interceptação telefônica, formulado pelo GAECO e deferido pelo Juízo singular, o número informado é o (65) 9270-0886, de titularidade de Carlos Eduardo Alves Rezende, conhecido como “Fausto” (ID 186959176).

Vale dizer, os números de “DDD” dos terminais são distintos e, por conseguinte, não corroboram a tese defensiva fundada na ilicitude da interceptação.

De toda sorte, a interceptação telefônica pode abranger a participação de quaisquer dos interlocutores, desde que a autorização recaia sobre a linha do interlocutor que recebeu ou do que originou chamadas.

A Lei 9.296/1996, não exige que a linha de acesso telefônico a ser monitorada para fins de investigações criminais, seja registrada em nome da pessoa investigada, mas sim que existam indícios de sua utilização pelo agente.

Nesse sentido, o e. TJMG decidiu:

“É lícita a interceptação telefônica judicialmente autorizada e que cumpre os requisitos da Lei 9296/96, sendo desnecessário que a linha telefônica esteja registrada em nome do réu para a caracterização do uso da linha.”
(Apelação Criminal 1.0166.16.001704-1/001, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/02/2020, publicação da súmula em 12/02/2020)

Ante o exposto e, em consonância ao parecer ministerial, JULGO IMPROCEDENTE a presente revisão criminal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2024